Tribunal: TJMT
Processo: 1033364-91.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Ementa
RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA BAIXA NAS COBRANÇAS INDEVIDAS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE FATURA EXORBITANTE. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO REGULAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PLEITO RECURSAL. DANO MORAL E INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA. TOI. DESVIO DE ENERGIA. FOTOS DA INSPEÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CONSTATADO. SENTENÇA MANTIDA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033364-91.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA TORRES SILVA - CPF: 845.931.301-82 (RECORRENTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2023